Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc.
Analisando os autos, em especial à certidão de prevenção Id.28658960, constato que o Agravo de Instrumento fora interposto contra a decisão de primeiro grau, em cumprimento de sentença, que deixou de acolher suposto erro material no acórdão da Apelação no 139564/2016, de relatoria do eminente Dr. Alexandre Elias Filho.
Deste modo, nos termos do artigo 930, Parágrafo único, do CPC c/c artigo 80, §1o, do RITJMT, determino a redistribuição do recurso ao gabinete do Dr. Alexandre Elias Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Juiz Convocado